Tribunal: TJMT
Processo: 1040592-60.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040592-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 138.082.571-72 (APELADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE SILVA TADA - CPF: 051.593.071-76 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ENDOVASCULAR PARA CORREÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento endovascular a paciente com aneurisma cerebral, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do benefício econômico, arbitrado em R$ 161.193,25.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, à luz do Tema 1.313/STJ; e (ii) saber se é possível a limitação da responsabilidade entre os entes federativos solidariamente condenados, conforme sua esfera de competência no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir
3. Em observância ao Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios, em demandas de saúde pública, devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza inestimável da obrigação imposta.
4. O valor originalmente fixado (R$ 16.119,32) mostrou-se excessivo, sendo razoável sua fixação em R$ 4.000,00, considerada a complexidade da causa, a relevância do direito tutelado e o trabalho desenvolvido pelo patrono.
5. A responsabilidade solidária entre Estado e Município, firmada no Tema 793 do STF, abrange não apenas a obrigação principal, mas também os encargos da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 4.000,00.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, observados os parâmetros da complexidade da causa e da atuação profissional. 2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange os encargos da sucumbência, inclusive honorários, salvo disposição judicial fundamentada em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313, Primeira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, Plenário, j. 23.03.2015; TJMT, ApC nº 1010463-93.2024.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Josué Silva de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o fornecimento de tratamento endovascular destinado à correção de aneurisma cerebral, bem como fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, arbitrado em R$ 161.193,25

(cento e sessenta e um mil cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

Irresignado, o ente estadual sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários sucumbenciais não poderia ter sido realizada com base no valor do benefício econômico, por se tratar de prestação de saúde.

Alega que, conforme tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, em demandas que envolvam obrigações de fazer para fornecimento de tratamentos médicos, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, haja vista o caráter inestimável da obrigação imposta.

Assevera, ainda, que o montante fixado é excessivo e desproporcional, pugnando pela redução da verba honorária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com precedentes jurisprudenciais do TJMT e do TRF da 1ª Região.

Aduz, por fim, que a condenação solidária entre Estado e Município de Cuiabá, ora litisconsorte passivo, não poderia ter sido determinada sem individualização da responsabilidade de cada ente, requerendo, nesse ponto, a delimitação proporcional da condenação, para que ao Estado de Mato Grosso recaia apenas parcela correspondente à sua esfera de competência administrativa no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 337234953), nas quais rebate todas as teses recursais, sob o argumento de que a prestação objeto da demanda foi integralmente custeada mediante alvarás judiciais expedidos em favor de fornecedor privado, com valor líquido devidamente quantificado, razão pela qual incidiria, no caso, a regra do artigo 85, § 2º, do CPC, que autoriza a fixação de honorários sobre o valor do benefício econômico, afastando a aplicação subsidiária do critério de equidade.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do apelo, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.313/STJ (id.

339983390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Josué Silva de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o fornecimento de tratamento endovascular destinado à correção de aneurisma cerebral, bem como fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, arbitrado em R$ 161.193,25

(cento e sessenta e um mil cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

Denota-se dos autos que Josué Silva de Oliveira ajuizou a ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, pleiteando o fornecimento de tratamento endovascular com stent redirecionador de fluxo para tratar aneurisma fusiforme em artéria vertebral esquerda. O valor da causa foi estimado em R$ 100.000,00.

O Magistrado singular concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada,
o qual posteriormente foi custeado mediante alvarás judiciais, totalizando R$ 161.193,25 (cento e sessenta e um mil cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)
e, após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para determinar aos requeridos que forneçam à parte autora tratamento endovascular (aneurisma) em unidade hospitalar especializada, conforme prescrição médica. Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO inicialmente o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO. Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade). Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Sabe-se que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, consigno que há
entendimento no sentido de que a solidariedade da obrigação principal torna solidário o pagamento pelas verbas de sucumbência. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono. 4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo

disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências. (...) Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados.". (TJ/MT N.U 1010463- 93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

A
ssim, a
responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

Assim o Estado de Mato Grosso e o
Município

de Cuiabá, ao integrar
em
o polo passivo de demanda julgada procedente, torn
aram
-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026